Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-67.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça proferida contra ex-companheira – Art. 147, caput, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Não aplicação do princípio da insignificância – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000157-67.2014.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante PAULO
CESAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 2/10
VOTO No 918
APELAÇÃO No 0000157-67.2014.8.26.0491
COMARCA: Rancharia 2a Vara Judicial.
APELANTE: Paulo Cesar da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Patrícia Érica Luna da Silva
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ameaça proferida contra ex-
companheira
Art. 147, caput, do Código Penal

Materialidade e autoria comprovadas Conjunto probatório
suficiente para alicerçar a sentença condenatória
Não
aplicação do princípio da insignificância Condenação e pena
mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Paulo Cesar da
Silva contra a r. sentença de fls. 232/235, cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso no artigo 147, caput do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
263/270)
sustentando a necessidade de absolvição por insuficiência probatória.
Assevera que a versão apresentada pela vítima não encontra respaldo nos
autos e os depoimentos das testemunhas não podem ser considerados, dada a
proximidade com a vítima (familiares). Requer sua absolvição com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pois entende que não há
provas suficientes para manter sua condenação. Subsidiariamente, em caso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 3/10
manutenção da condenação, postula pela aplicação da pena base no seu
mínimo legal. Por fim, pede que seja deferido o regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
pleiteando a manutenção da sentença atacada (fls. 274/275).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 281/285).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 08 de novembro de
2013, no Frigorífico Palmali, na Cidade e Comarca de Rancharia, o ora
apelante Paulo César da Silva, ameaçou A.F.M. por palavra, de causar-lhe
mal injusto e grave.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de apreensão e exibição (fls. 14), bem
como pela prova oral colhida.
A autoria também é segura e incontestável.
O acusado, em sede policial (fls. 90/95), confirmou
que fez ameaças a sua ex-esposa, munido de um facão. Informou que os fatos
ocorreram em um momento conturbado devido também à ingestão de bebida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 4/10
alcoólica (conhaque). Admitiu que não se lembra exatamente das palavras
que proferiu à ofendida, mas a xingou com certeza, em razão de ter sido
traído pela vítima. Declarou que se arrependeu e, posteriormente, foi até a
casa da ofendida para conversar, já com a cabeça “boa” e “sóbrio”, pediu-lhe
perdão e desejou que ela e seu novo companheiro fossem felizes. Que
atualmente, mantém um bom relacionamento com a ex-companheira e seus
familiares.
Em juízo (mídia digital), exerceu seu direito de
permanecer em silêncio.
A vítima, tanto em sede policial como em Juízo,
declarou estava separada do réu, por motivo do uso constante de bebida
alcoólica por ele, uma vez que, quando bebia, fazia ameaças com palavras.
Em dado momento, percebeu que não havia mais condições de convívio e
separou-se. Mesmo após a separação, o apelante a incomodava, ameaçando-a.
No dia dos fatos, dirigiu-se à Delegacia especializada e registrou Boletim de
Ocorrência, retornando ao seu local de trabalho. Logo após, o réu, foi até a
portaria do estabelecimento comercial que trabalha, munido de uma faca,
sendo acionada a Guarda Municipal para as providências cabíveis, sendo
conduzida até a sua residência pela Guarda Municipal e, após 30 minutos, o
acusado apareceu novamente, agora na sua residência e, na posse de um
facão, ameaçou-a de morte e xingando-a de “vagabunda”. Por mais uma vez,
sentiu-se impelida a chamar a guarda municipal, o que foi feito, sendo o
acusado novamente conduzido à Delegacia de Polícia.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
os julgados desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 5/10
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à absolvição
por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter
material e da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e
prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal,
revelação essa que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de
pessoas. Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses
acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido apenas para
esse fim.” (Apelação no 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. 15/08/2013).
“APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO TENTADO AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO

Impossibilidade: Reconhecido pela vítima, há prova suficiente a
embasar, não só a edição, como a manutenção do decreto de rigor que
fica mantido. APELAÇÃO PALAVRA DA VÍTIMA VALOR: A
palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e
sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção autoriza o édito condenatório. Recurso improvido.”
(Apelação no 0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j.
01/08/2013) Grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018) Grifei.
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS
afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
A narrativa da vítima está em consonância com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 6/10
informado pela testemunha Alessandra Fabiane de Menezes que declarou, em
sede judicial, que, no dia dos fatos, estava trabalhando quando avistou o réu
na portaria da empresa. Alegou que o acusado estava “surtado” na porta da
empresa, dizendo que ia matar a vítima. Retornaram para dentro da empresa e
pediram auxílio para funcionários do estabelecimento. Aduziu que, após
retirarem a vítima da empresa, os guardas municipais que haviam
comparecido no local, encontraram a “faca” que estava escondida próximo ao
local. Asseverou que o réu estava muito nervoso no momento e fazia muitos
xingamentos dirigidos à vítima, bem como ameaças de morte.
A testemunha Ana Fábia de Menezes Briano,
ouvida em juízo como informante, em razão do seu parentesco com a vítima
(mídia digital), informou que não presenciou os fatos, porém, estava em sua
residência, quando a vítima telefonou para lá, para conversar com a sua avó,
pedindo para que ela fosse até a empresa, na tentativa de acalmar o réu que lá
estava. Declarou ainda, que soube depois, que a Guarda Municipal encontrou
o facão embaixo do banco em que o réu estava sentado. Asseverou que, o réu
ainda continuou a perseguir a vítima, inclusive pulando o muro da residência
dela.
Portanto, como visto, a palavra da ofendida não
deixa de se harmonizar com os depoimentos das demais testemunhas.
Importa ressaltar, que os relatos prestados tanto pelo
réu em sede policial, como pela vítima e pelas informantes, não deixam
dúvidas a respeito dos fatos ocorridos no dia e, encontram-se em consonância
com a narrativa da peça inicial, corroborados ainda pelos demais elementos
de prova produzidos durante a instrução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 7/10
O conjunto probatório é firme e sólido a embasar
uma condenação. Deveras, não apenas pelos depoimentos prestados, mas
também, pelas demais provas amealhadas no curso do processo.
Óbvio que o silêncio do réu em juízo, não pode
contar em seu desfavor, todavia a sua confissão em sede policial, aliada às
provas produzidas nos autos, confirmam com clareza a materialidade e
autoria do delito.
Destarte,
tudo
se
soma
para
confirmar
a
responsabilidade do réu.
Na hipótese vertente, a decisão condenatória veio
alicerçada em provas produzidas em juízo, que corroboraram o apurado na
etapa de inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de
evidências, apontando para a condenação.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto.
Assim, a versão apresentada pelo apelante não
comporta guarida e é de se ter por confirmada a imputação descrita na
denúncia.
Também merece ser lembrado que a vítima relatou,
em juízo, que as ameaças tratavam de mal injusto e grave (o réu na portaria
da empresa, dizia que iria matá-la) e que buscou ajuda da polícia, (fls. 12/13 e
19/21), demonstrando de forma clara, que em relação aos fatos narrados,
ficou preocupada com as ameaças.
Com efeito, quanto às ameaças, a vítima, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 8/10
representou contra o acusado (fls. 08), o que reforça a ideia de que “a parte
ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita pelo agente”
(Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal Comentado”, 13a ed., RT, 2013,
p. 742). Tais ameaças geraram, destarte, efetivo temor, não havendo que se
falar, outrossim, em ausência de dolo específico. Com efeito, o escopo das
ações do réu foi inequívoco.
Não cabe cogitar, ademais, de aplicação do
princípio da insignificância. Entendimento firmado pelo Pretório Excelso,
igualmente adotado em julgados desta Corte e do C. STJ (como o abaixo
citado), estabeleceu a seguinte orientação:
“[...]1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.[...]”(STJ
6a Turma, AgRg no AREsp
16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
02/05/2013, DJe 09/05/2013).
E, da análise do caso em testilha, depreende-se a
concreta ofensividade da conduta do agente, bem como a periculosidade
social emanada de sua ação. Não se pode falar, ademais, em reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento ou de inexpressividade da lesão jurídica
provocada, anotando-se que se trata de crime formal, sendo o dano concreto
dispensável.
Nítido frisar que a conduta de quem, no âmbito das
relações domésticas, ameaça outra pessoa de mal manifestamente injusto e
grave (ameaça de morte) não é irrelevante, muito menos insignificante.
O fato do acusado não ter voltado a ameaçar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 9/10
ofendida e da situação ter eventualmente se apaziguado, não apaga o ato
ilícito praticado.
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. artigo 147, caput, do Código Penal, passando-
se a análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria a Magistrada
sentenciante fixou a pena-base um pouco acima do piso, em face dos maus
antecedentes do acusado, ficando no patamar de 01(um) mês e 05(cinco) dias
de detenção.
Na segunda etapa da dosagem observou estar
presente a circunstância agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal e,
por este motivo, aumentou a pena na proporção de 1/6 (um sexto), atingindo
o montante de 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Correta a aplicação
da referida agravante, uma vez que o delito foi cometido no contesto de
violência doméstica.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria não há
causas de aumento ou de diminuição da pena a serem observadas.
Note-se que, segundo o art. 17 da Lei no
11.340/2006, “é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação
pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento
isolado de multa”.
Por este motivo, mantenho integralmente a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000157-67.2014.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 918 10/10
aplicada pela Magistrada de origem, qual seja, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, que deverá ser cumprida no regime aberto.
Quanto à argumentação da defesa no que tange à
circunstância relativa à influência de violenta emoção, em face de eventual
traição da ofendida quando ainda em relacionamento com o réu, não merece
acolhida, eis que apenas alegado pelo réu em solo policial, sem nenhum
embasamento sólido, em que ao meu ver, usado apenas o artifício para
justificar os seus atos no momento da ameaça.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora